Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-39.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ LOTTI JUNIOR - CPF: 173.742.098-86 (AGRAVANTE), EUNICE WALKYRIA LOTTI MORAES - CPF: 128.996.918-30 (AGRAVANTE), JUSSARA SILVA LOTTI - CPF: 147.049.478-74 (AGRAVANTE), DEMETRIUS LUIZ LOTTI (AGRAVANTE), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005852-39.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO QUE
DETERMINA A EMENDA DA INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS -
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC

- MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que determina a emenda da inicial para a juntada de documentos.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005852-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ LOTTI JUNIOR, EUNICE WALKYRIA LOTTI MORAES, JUSSARA SILVA LOTTI, DEMETRIUS LUIZ LOTTI

AGRAVADO: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Washington Luiz Lotti Junior e outros
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de hipótese de cabimento do recurso.

Arguem acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Dizem que, se não for concedida a possibilidade da produção da planta e memorial descritivo do terreno objeto de usucapião por meio de perícia judicial, terão que desembolsar quantia superior a R$ 4.000,00, fato que lhes impede o acesso à justiça.

Requerem o provimento do recurso para admitir e processar o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id 130107673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005852-39.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Na hipótese, os ora agravantes ajuizaram Ação de Usucapião que tem por objeto 26 lotes, contudo, a inicial não preencheu os requisitos do art. 319 do CPC, de modo que o juízo determinou a emenda para que fossem colacionados diversos documentos.

Contudo, a emenda foi apresentada sem que a parte autora cumprisse com todos os requisitos determinados, o que resultou na decisão então agravada, que determinou a parte autora que trouxesse aos autos a matrícula do imóvel atualizada, bem como planta e memorial descritivo com ART.

Cumpre realçar que ao assim determinar, o Magistrado justificou que:

“...a demanda cinge-se na aquisição da propriedade de 26 (vinte e seis) lotes, e o autor deixou de individualizar de forma especifica o imóvel em discussão, fato que, inclusive, impediria a imissão de parecer dos entes públicos e a apresentação de defesa pelos demandados, desta forma, o memorial descritivo e a planta do imóvel, contendo a indicação e posição geográfica dos confrontantes e confinantes, constituem documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de usucapião.”

Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC.

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.º). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que
“a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.º, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Por sua vez, embora não se desconheça a orientação do STJ quanto à tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022